Tribunal: TJSP
Processo: 1037003-46.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1037003-46.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida JUCELEI APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
OSVALDO
MAGALHÃES
E
PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037003-46.2019.8.26.0053 -Voto no 16.495
2
Remessa Necessária Cível no 1037003-46.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Jucelei Aparecida de Almeida Gonçalves
Interessados: Estado de São Paulo, Dirigente da Diretoria de Ensino Sul 1, Diretor
Presidente da SPPrev (São Paulo Previdência), São Paulo Previdência - Spprev e
Diretor da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos
Comarca: São Paulo
Voto no 16.495
Ementa:
Mandado de segurança. Servidora Pública Estadual.
Expedição de certidão de tempo de serviço. Direito líquido e
certo. Sentença concessiva da segurança mantida. Remessa
necessária improvida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 81/82,
cujo relatório é adotado, e que concedeu a segurança para determinar que a
autoridade coatora expeça a certidão de liquidação de tempo de serviço e
contribuição para fins de concessão de aposentadoria.
Não houve recurso voluntário (certidão de fl. 99).
É o relatório.
Voto pelo improvimento do recurso.
Trata-se de ação mandamental em que o impetrante visa
compelir a autoridade coatora a expedir certidão de tempo de serviço para fins de
aposentadoria.
No artigo 5o, XXXIV, da Constituição Federal, assegura-se a
todos os cidadãos o direito de petição e “a obtenção de certidões em repartições
públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037003-46.2019.8.26.0053 -Voto no 16.495
3
pessoal”.
E o pedido do impetrante justifica-se com o simples fato de a
certidão do tempo de serviço ser imprescindível para a concessão da
aposentadoria por ele visada.
Logo, o impetrante tem direito à obtenção da certidão, em
prazo razoável, inexistindo fundamento jurídico que impeça sua pretensão.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 4a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Pretensão à
emissão de certidão de tempo de contribuição - Demora
injustificada da Administração Pública - Ofensa ao direito
líquido e certo do Impetrante - Exegese do artigo 5o, inciso
XXXIV, alínea “b” da CF - Sentença concessiva mantida -
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
1000778-44.2015.8.26.0125, rel.a Desa. Ana Liarte, julgada
em 28/08/2017).
Assim, era mesmo de rigor a procedência da ação.
Pelo exposto, voto pelo IMPROVIMENTO da remessa
necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator